Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação simples. Materialidade e autoria. Pretensão de absolvição e desclassificação para a modalidade culposa. Rejeição. Suficiência probatória. Dolo presente. Ciência inequívoca da ré a respeito da origem ilícita dos bens. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.